Tribunal: STF
Processo: RE 100259
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ABANDONO DE EMPREGO. REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL RELATIVA A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 15 DO
ARTIGO 153 DA CARTA MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.